Tribunal: TJSP
Processo: 1016920-61.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo nacional. Sentença de procedência em parte do pedido. Insurgência da demandada. Inadmissibilidade. Ausência de comprovação de que o atraso se deu em razão de problemas aeroportuários. Ônus que competia à requerida. Inteligência do art. 373, II, do CPC. Falha na prestação de serviços evidenciada. Responsabilidade objetiva da apelante.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo nacional. Sentença de procedência em parte do pedido. Insurgência da demandada. Inadmissibilidade. Ausência de comprovação de que o atraso se deu em razão de problemas aeroportuários. Ônus que competia à requerida. Inteligência do art. 373, II, do CPC. Falha na prestação de serviços evidenciada. Responsabilidade objetiva da apelante. Contrato de transporte que é obrigação de resultado, competindo ao transportador o dever de conduzir o passageiro ao local de destino, no modo, termo e condições contratados. Danos morais configurados (dano in re ipsa). Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016920-61.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., é apelado PEDRO LUIZ FERREIRA
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016920-61.2019.8.26.0068 -Voto no 09979
2
Apelação no: 1016920-61.2019.8.26.0068
Apelante: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Apelado: Pedro Luiz Ferreira Junior
Autos em primeiro grau no: 1016920-61.2019.8.26.0068
Juíza Prolatora da Sentença: Dra. Anelise Soares
5a Vara Cível da Comarca de Barueri
VOTO No. 09979
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Transporte aéreo nacional. Sentença de procedência em
parte
do
pedido.
Insurgência
da
demandada.
Inadmissibilidade. Ausência de comprovação de que o
atraso se deu em razão de problemas aeroportuários. Ônus
que competia à requerida. Inteligência do art. 373, II, do
CPC. Falha na prestação de serviços evidenciada.
Responsabilidade objetiva da apelante. Contrato de
transporte que é obrigação de resultado, competindo ao
transportador o dever de conduzir o passageiro ao local de
destino, no modo, termo e condições contratados. Danos
morais
configurados
(dano
in
re
ipsa).
Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 que se mostra razoável
e proporcional às circunstâncias do caso concreto.
Recurso não provido.

1. Recebo o recurso de apelação nos efeitos suspensivo
e devolutivo, deixando de intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões, eis
que já ofertadas nos autos.
2. Trata-se de ação de indenização ajuizada por Pedro
Luiz Ferreira Junior em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A, cujo pedido
foi julgado procedente em parte para condenar a ré a indenizar os danos morais na
importância de R$ 5.000,00 (fls. 87/90).
Inconformada, recorre a requerida pretendendo a
reforma de decisão primeva (fls. 92/111).
Recurso preparado respondido (fls. 112/113 e 116/120).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016920-61.2019.8.26.0068 -Voto no 09979
3
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença recorrida.
Passo ao voto.
Narra o autor ter adquirido passagem aérea de São
Paulo (SP) para Campo Grande (MS), com conexão no aeroporto de Cuiabá (MT).
Conta que a decolagem e a chegada estavam previstas, respectivamente, para 06
horas e 30 minutos e 9 horas e 30 minutos. Ocorre que, o voo atrasou, o que ensejou
a perda da conexão, sendo remanejado para novo voo, chegando ao destino após 10
horas do previsto. Requer, assim, a condenação da requerida ao pagamento de
indenização por danos morais, diante dos prejuízos sofridos.
Após regular marcha processual, sobreveio decisão
julgando procedente em parte o pedido, como mencionado alhures, contra o que se
insurgiu a demandada arguindo que o atraso se deu em decorrência de problemas
aeroportuários, o que afasta sua responsabilidade e, consequentemente, a condenação
ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, requereu a
redução do valor indenizatório.
Pois bem. Como é cediço, o contrato de transporte é
obrigação de resultado, competindo ao transportador o dever de conduzir o
passageiro ao local de destino, no modo, termo e condições contratados.
Tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva,
somente se comprovadas as excludentes legais descritas no artigo 734 do Código
Civil e no artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor a apelante
não seria responsabilizada.
Todavia, no caso dos autos, é incontroversa a má-
prestação de serviços da ré, em especial porque o apelado chegou ao seu destino após
10 horas do previsto. Também não comprovado o motivo do cancelamento do voo,
ônus do qual a requerida não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.
Em outras palavras, o que se dessume da acurada
análise do caderno processual é que, não comprovado pela companhia aérea, em sua
defesa, que o cancelamento do voo, tal como narrado, decorreu de problemas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016920-61.2019.8.26.0068 -Voto no 09979
4
aeroportuários, revela-se patente a sua responsabilidade pela reparação dos danos
sofridos pelo recorrido.
No mais, prescinde de comprovação o dano moral
sofrido pelo autor, uma vez que este é in re ipsa. Sobre o tema:
“ INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ATRASO DE VOO. Dano
moral caracterizado e incontroverso. Dano "in re ipsa".
Indenização fixada em R$ 3.000,00 pela r. sentença. Valor
insuficiente para ressarcir os abalos psicológicos sofridos pelo
autor. Majoração do "quantum" arbitrado. Admissibilidade.
Importância majorada para R$ 10.000,00, em atenção às
circunstâncias do caso e em consideração ao caráter punitivo
da medida, ao poderio econômico da companhia aérea e aos
princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Quantia que proporciona justa indenização pelo mal sofrido,
sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito. Precedentes
desta C. Câmara e deste E. Tribunal. Sucumbência carreada
integramente à ré, por aplicação da súmula no 326, do C.
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Sentença
parcialmente
reformada. Apelação parcialmente provida” (TJSP; Apelação
Cível
1005063-92.2019.8.26.0011;
Relator
(a):
JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/10/2019; Data de Registro:
29/10/2019).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL

Transporte
aéreo
internacional
Atraso de voo
Relação de consumo

Responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - Dano moral "in
re ipsa" Indenização mantida em R$ 10.000,00 - Recurso
improvido”
(TJSP;

Apelação
Cível
1026125-21.2019.8.26.0002; Relator (a): J. B. Franco de
Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 10a Vara Civel; Data do
Julgamento: 30/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019).
Não se pode olvidar que a mens legis, no caso da
indenização por danos morais, abarca, a um só tempo, a necessidade de se impor uma
sanção ao ofensor para evitar a reincidência, diminuindo-se o seu patrimônio, bem
como da estipulação de um ressarcimento ao ofendido, de modo a lhe atenuar o mal
sofrido, vedado o enriquecimento ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016920-61.2019.8.26.0068 -Voto no 09979
5
Nesse contexto, consigne-se o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO
RESPONSABILIDADE CIVIL

DANO MORAL VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com
o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano,
buscando minimizar a dor da vítima, e punir o ofensor
para que não reincida.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula
7/STJ, pela valoração jurídica da prova.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando
de acordo com os contornos fáticos e circunstanciais.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte,
provido REsp no 550317/RJ, registro no 2003/0113870-9 ,
2a Turma
Relatora Min. ELIANA CALMON, j. em
07/12/2004, DJe de 13/06/2005.
Na demanda em tela, em atenção aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, de rigor manter a reparação pecuniária por danos
morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para
15% do valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCOS GOZZO
RELATOR